Tribunal: CARF
Processo: 15586.720197/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720197/2014-44
ACÓRDÃO
2102-003.843 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE VILA VELHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
Enunciado Súmula CARF No1
MULTA APLICADA. CONFORMIDADE.
Enunciado Súmula CARF no 206.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.843 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2014-44
2
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 16-84.888 - 13a
Turma da DRJ/SPO de 28 de novembro de 2018 que, por UNANIMIDADE, considerou
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 523/525):
DA AUTUAÇÃO
1.1. Trata-se de processo relativo a glosas de compensações de contribuições
previdenciárias efetuadas indevidamente pelo contribuinte em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, na competência
01/2012, conforme segue.
Compet.
Estabelecimento
Valor Compensado ( R$ )
jan/12
27.165.554/0001-03
350.949,74
1.2. Conforme Relatório Fiscal do Processo (Refisc), fls. 14/27, o processo em tela
abrange os seguintes créditos:

AI
51.048.106-0
–
Contribuições
devidas
à
Seguridade
Social
correspondentes a Glosa de Compensação. O montante do débito
correspondeu a R$ 350.949,74 (trezentos e cinquenta mil e novecentos e
quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos).
1. Al 51.048.107-8 – Referente a Multa Isolada prevista no § 10, art. 89, da
Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 11.941/09. O valor desta
correspondeu a R$ 526.424,61 (quinhentos e vinte e seis mil e
quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos).
1.3. Ademais, do referido Refisc extrai-se que, a Municipalidade ingressou em
juízo com o processo n° 2010.50.01.005875-9 - Mandado de Segurança
Individual/Tributário, objetivando que tivesse assegurado o direito líquido e certo
de não ser compelida ao recolhimento da contribuição previdenciária, em face da
inexistência de relação jurídico - tributária, incidente sobre os valores pagos nos
15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos empregados doentes ou
acidentados, adicional de 1/3 de férias, férias e licença - prêmio não gozadas e
convertidas em pecúnia, auxílio- acidente, horas extras, auxílio -transporte,
auxílio- alimentação e remuneração dos efetivos pelo exercício de cargo ou
função de confiança. Em adição, solicita o reconhecimento do direito de
compensar as quantias pagas indevidamente a tais títulos nos 10 anos anteriores
ao ingresso do referido mandamus.
1.4. Do quanto solicitado em juízo, o pedido respeitante à compensação anterior
à propositura da ação não foi conhecido (extinto sem julgamento de mérito),
enquanto foi acolhido o intento de reconhecimento da indevida cobrança das
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.843 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2014-44
3
rubricas questionadas (excetuada a incidência de contribuição sobre remuneração
dos efetivos pelo exercício de cargo ou função de confiança) e a possibilidade de
compensação do período posterior à propositura da ação.
1.5. Ainda, a própria decisão mencionada ressalva, quanto aos efeitos da
compensação acatada, a necessidade do trânsito em julgado da ação.
1.6. Com efeito, a glosa em tela teve por fundamento jurídico o quanto disposto
no art. 170-A do CTN.
1.7. No tocante às contribuições incidentes sobre a remuneração dos efetivos
pelo exercício de cargo ou função de confiança, em grau recursal, decidiu o TRF2
que tais teriam sido alcançadas pela prescrição.
1.8. No que toca à aplicação da multa isolada de 150%, prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212/91, incidente sobre os valores indevidamente compensados por
intermédio da Gfip, entendeu a Fiscalização pela inexistência de amparo na
legislação para o agir da Municipalidade ao se compensar sem que tenha havido,
até o momento em que efetivada, o trânsito em julgado da propalada ação
judicial.
1.9. Em decorrência das condutas verificadas, a Autoridade Fiscal consubstanciou
a competente Representação Fiscal para Fins Penais, em virtude da ocorrência,
em tese, do crime previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/90.
1.10. A municipalidade foi cientificada, via postal, na data de 30/05/2014,
conforme fls. 319.
DA IMPUGNAÇÃO
2. O sujeito passivo, por intermédio de representante legal, apresentou,
tempestivamente (fls. 508), Impugnação (fls. 322/341) a desafiar a Autuação em
epígrafe, com as seguintes alegações, em síntese.
2.1. Após sumariar o procedimento fiscal que culminou no hostilizado Auto de
Infração, a Impugnante declina as razões da insurgência.
2.2. Reafirma que os recolhimentos que teriam originado a compensação que
acabou por ser glosada tiveram por base rubricas que não deveriam compor a
base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme ampla jurisprudência.
2.3. Ademais, fundamenta seu agir no art. 66 da Lei no 8.383/91. Colaciona
jurisprudência.
2.4. Demais disso, afirma não ter praticado nenhum tipo de “fraude” como
afirmou a Fiscalização, não havendo fundamento a aplicação da multa de 150%.
2.5. Fundamenta sua convicção, dentre outros, no Ato Declaratório Interpretativo
SRF no 17/2002, transcrito às fls. 332/3.
2.6. Sustenta, assim, que a Fiscalização teria fundamentado a aplicação da multa
isolada e de crime contra ordem tributária, sob a alegação de prática de fraude,
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.843 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2014-44
4
no inciso II do citado Ato Declaratório Interpretativo, omitindo, contudo, de
mencionar o parágrafo único correspondente.
2.7. Colaciona, como reforço argumentativo, decisões proferidas pela 12a Turma
da DRJ/RJ 1 em Autos de Infração do próprio Contribuinte.
2.8. Em conclusão, requer a anulação do objetado Auto de Infração (no
51.048.107-8).
É a síntese dos fatos processuais relevantes.
Acórdão 1a Instância (fls.522/530)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AÇÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. GLOSA.
Compensação é o procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas
à Previdência Social.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN, os valores indevidamente compensados devem ser
glosados.
Dois são os caminhos possíveis para uma regular compensação tributária em
âmbito federal: 1) o contribuinte ostenta direito creditício decorrente de
recolhimentos ao erário em desacordo (não há previsão) com a legislação vigente,
ou em valores comprovadamente superiores ao quatum devido; 2)o contribuinte
é detentor de tutela jurisdicional - transitada em julgado -outorgando-lhe direito à
compensação e, em tal caso, deverá, imprescindivelmente, habilitá-lo
previamente junto à Administração Tributária competente.
MULTA APLICADA. CONFORMIDADE.
Emergindo dos autos comprovação suficiente e indeclinável da falsidade
intencional das informações prestadas pelo Insurgente, decanta como
perfeitamente adaptável à moldura legal do art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91 a
situação fática posta à apreciação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
QUANDO HÁ IDENTIDADE DE OBJETOS.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.843 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2014-44
5
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia
ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
As discussões suscitadas apenas no âmbito administrativo deverão ter seu
prosseguimento normal, com a finalidade de garantir ao contribuinte o
contraditório e a ampla defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.538/556)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 18/03/2019 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1. Inexistência de Renúncia ao Contencioso Administrativo
O principal argumento do Município de Vila Velha refere-se à suposta renúncia ao
contencioso administrativo, alegada pelo Fisco em razão de ação judicial
anteriormente ajuizada (processo no 0005875-39.2010.4.02.5001). O Município
sustenta que a ação judicial foi ajuizada antes da autuação fiscal e não visava
impugnar o auto de infração, mas sim o reconhecimento da inexistência de
relação jurídico-tributária com a União quanto à contribuição previdenciária
patronal sobre determinadas verbas, a saber, valores pagos nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados, adicional
de 1/3 de férias, férias e licença-prêmio não gozadas e convertidas em pecúnia,
auxílio-acidente,
horas
extras,
auxílio-transporte,
auxílio-alimentação
e
remuneração dos efetivos pelo exercício de cargo ou função de confiança.

2. Legalidade das Compensações Realizadas
O Município argumenta que a compensação das contribuições previdenciárias foi
realizada com base em precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, os
quais reconhecem a não incidência da contribuição sobre determinadas verbas.
Assim, mesmo sem o trânsito em julgado do processo judicial, a compensação foi
legítima.
Fundamento jurídico: O CARF já decidiu, no Acórdão no 3402-005.025, que a
compensação de indébitos tributários pode ser realizada antes do trânsito em
julgado da ação correspondente, desde que haja precedentes vinculantes
favoráveis. O art. 927 do Código de Processo Civil de 2015 reforça o caráter
vinculante de precedentes do STF e STJ, permitindo que o contribuinte os utilize
sem necessidade de aguardar decisão final em seu próprio caso.
3. Ilegalidade da Multa Isolada Aplicada
O Município impugna a multa isolada aplicada com base no art. 89, §10 da Lei no
8.212/91, sustentando que não houve dolo ou falsidade na declaração
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.843 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2014-44
6
apresentada. A compensação foi feita de boa-fé e amparada por entendimentos
judiciais e administrativos.
Fundamento jurídico: O CARF, em decisões anteriores, já afastou penalidades em
situações semelhantes, reconhecendo a ausência de má-fé quando a
compensação tem fundamento jurídico razoável.

Diante das razões expostas, requer-se ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
1. O reconhecimento da inexistência de renúncia ao contencioso
administrativo e a consequente análise do mérito do recurso.
2. A anulação dos autos de infração no 51.048.106-0 e no 51.048.107-
8, reconhecendo a legalidade das compensações efetuadas.
3. O cancelamento da multa isolada aplicada, por ausência de dolo e
falsidade na declaração.
4. O reconhecimento da possibilidade de compensação de tributos
antes do trânsito em julgado, quando amparada em precedentes
vinculantes dos Tribunais Superiores.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
Quanto ao mérito, IMPORTANTE destacar se houve ou não renúncia a esfera
administrativa devido a discussão judicial em andamento. Para afastar o entendimento de que não
houve RENÚNCIA ADMINISTRATIVA, a recorrente alega que a ação judicial impetrada trata de
objeto diferente do presente processo administrativo, uma vez que, a ação judicial foi ajuizada antes
da autuação fiscal e não visava impugnar o auto de infração.
Contudo, há de se ponderar que o teor da Súmula CARF no1, não deixa dúvidas quanto a
abrangência da concomitância judicial, tanto em relação ao tempo quanto ao objeto:
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.843 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2014-44
7
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial
No caso concreto, o Mandado de Segurança no 2010.50.01.005875-9, impetrado pelo
Município de Vila Velha, buscou assegurar seu direito de não ser compelido ao recolhimento da
contribuição previdenciária sobre diversas verbas, sob o argumento da inexistência de relação jurídico-
tributária. Além disso, pleiteou a compensação de valores indevidamente pagos nos dez anos anteriores à
impetração. Ora, o que se observa, é que o objeto do auto de infração lavrado foi justamente esta
compensação, considerada indevida, assim, não se vislumbra qualquer hipótese de não coincidência entre
os objetos submetidos à apreciação do Poder Judiciário e à instância administrativa. Portanto, correto o
entendimento do Acórdão que assim se pronunciou:
4.2. Ocorre que, tanto a argumentação do impugnante relativa à não incidência
de contribuição previdenciária sobre as rubricas que elenca, quanto a
possibilidade de compensação dos pretensos valores pagos indevidamente, são
matérias que estão sendo discutidas nos autos do supracitado Mandado de
Segurança.
4.3. Como cediço, em relação à matéria levada ao conhecimento do Poder
Judiciário, há que se observar as disposições do artigo 1o, § 2o, do Decreto-Lei n°
1.737/79, e do art. 38, parágrafo único, da Lei n° 6.830/80, segundo os quais a
propositura, pelo contribuinte, de Mandado de Segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao
poder de recorrer na esfera administrativa ou desistência do recurso acaso
interposto:
Logo, mantêm-se a decisão da DRJ relativa ao reconhecimento da RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO devido à concomitância judicial.
Sobre a aventada possibilidade de se compensar indébitos tributários antes do
trânsito em julgado da decisão judicial quando tal decisão esteja em consonância com as decisões
vinculantes dos Tribunais Superiores, há que se destacar que não há previsão legal que a autorize
e, que a jurisprudência do CARF só permite esta hipótese para ações ajuizadas antes da
promulgação da Lei Complementar no 104/2001:
Numero do processo: 13888.000959/2005-71
Data da sessão: Thu Feb 17 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Mon Apr 25 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004, 2005
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.843 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2014-44
8
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. AÇÃO
AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC No 104/2001. POSSIBILIDADE,
CONFORME JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ. A vedação da compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, prevista no
art. 170-A do CTN, não se aplica a ações ajuizadas antes da sua introdução, pela
Lei Complementar no 104/2001, conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp
no 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art 543-C do antigo CPC Recursos
Repetitivos).
Numero da decisão: 9303-012.905
Assim, resta improcedente tal pleito.
A matéria remanescente diz respeito a aplicabilidade da multa isolada aplicada,
uma vez que os seus requisitos, presença de dolo ou falsidade na declaração, não se fazem
presentes. Para sustentar este argumento, alega ser possível a possibilidade de compensação de
tributos antes do trânsito em julgado, quando amparada em precedentes vinculantes dos
Tribunais Superiores.
Ocorre que o art. 170-A do CTN veda de maneira expressa a compensação de
crédito tributário antes do trânsito em julgado da decisão judicial que a ampara:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Poder-se-ia, contudo, questionar se a conduta contra-legem, levada a efeito pela
recorrente seria intencional, o que atrairia a multa qualificada aplicada, ou, ao contrário, se seria
apenas uma divergência de interpretação, que não caracterizaria a falsidade imputada.
Entretanto, como bem salientado pelo voto recorrido a intencionalidade resta
comprovada, uma vez que a própria decisão judicial determinava que se aguardasse o trânsito em
julgado da sentença (confira-se, fls.529/530):
5.6. No casuísmo posto a lume, a Municipalidade, além de contrariar diretamente
o ordenamento posto, em especial o quanto vaticinado no art. 170-A do CTN1,
desobedeceu determinação judicial contida na decisão de piso que, no quanto
reproduzido pela Autoridade Fiscal, expressava o seguinte conteúdo:
“Quanto aos efeitos imediatos da sentença , fica ressalvado , no que tange
ao pedido de compensação , a necessidade de se aguardar o trânsito em
Julgado desta , na forma dos art. 7o, § 2o e 14, § 3o, ambos da Lei no
12.016/2009”.
5.7. Ademais, em grau de recurso, não foi outro o entendimento expressado pelo
TRF2, cujo excerto se transcreve:
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.843 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720197/2014-44
9
“A compensação observará a disposição do art. 170-A do CTN ,
acrescentado pela LC n° 104/2001, que veda a compensação de tributo
objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado da sentença”.
(original sem destaques)
5.8. Com efeito, não há como se considerar que a atitude da Municipalidade não
tenha sido movida pelo intuito deliberado de, apesar das reiteradas advertências,
efetuar a compensação dos valores que entendeu como direito creditório a ser
oposto ao Fisco, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da ação
supracitada.
Desta feita, resta caracterizada, de forma inequívoca, a aplicabilidade da multa
qualificada por falsidade da informação que vem a ser o Enunciado da Súmula CARF no 206:
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Prejudicadas as demais teses defensivas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no mérito,
nego provimento. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 572
DF CARF MF
Original